Tribunal: TJMT
Processo: 1015530-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015530-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), DAYANE FERREIRA LEITE - CPF: 036.782.931-23 (AGRAVADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR.
PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO
.
DÚVIDA SOBRE AS CLÁUSULAS E VALOR DO DÉBITO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO
.
MERA POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA DEVEDORA
EM OUTRO PROCESSO
.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL, OCULTAÇÃO DE BENS OU ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação monitória, na qual se pleiteia
a penhora no rosto dos autos
cumprimento de sentença em favor da agravada, sob o argumento de risco de levantamento do numerário e frustração do crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a presença

d
os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a
penhora
de valores no rosto dos autos
de Cumprimento de sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A
probabilidade do direito encontra respaldo na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, evidenciando relação obrigacional ainda não satisfeita
,
mas há controvérsia acerca da extensão do crédito e
seu valor
.

4.
O
perigo de dano não restou demonstrado, uma vez que a mera possibilidade de levantamento de valores em cumprimento de sentença não configura risco concreto de frustração da execução.

5. A concessão de medidas cautelares exige demonstração efetiva de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou comportamento direcionado à insolvência, o que não se verifica no caso.

6. A controvérsia acerca da extensão e validade do crédito, aliada à ausência de prova de esvaziamento patrimonial, impede a adoção de medida
constritiva excepcional, sob pena de indevida antecipação de efeitos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para constrição no rosto dos autos exige demonstração concreta do perigo de dano, não se satisfazendo com a mera possibilidade de levantamento de valores. 2. Ausente prova de dilapidação patrimonial ou risco efetivo de frustração do crédito, deve ser indeferida a medida cautelar, ainda que presente a probabilidade do direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1020426-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
/MT, n
a

Ação monitória
no
1001324-02.2026.8.11.0006
,
ajuizada em face de
DAYANE FERREIRA LEITE
.

A
cautelar de
constrição
no rosto dos autos foi indeferida, ao fundamento
de ausência de
comprovação de dilapidação patrimonial, de oneração de bens, do iminente esvaziamento patrimonial
(id.
223281068
).

O agravante
alega que
a devedora celebrou financiamento em 60 parcelas, mas quit
ou
apenas 10, permanecendo saldo devedor expressivo no valor de R$ 242.042,26
e que a ação de busca e apreensão por ele ajuizada foi extinta
sem resolução do mérito
e que, em fase de cumprimento de sentença
(n. 1
000033-74.2020.8.11.0006)
foi bloqueada a quantia
de R$ 105.427,56 em favor da agravada,
que
ser
á
liberado quando superada a pendência recursal existente no
referido
processo.

Sustenta
a necessidade do deferimento da tutela de urgência
de arresto
de valores n
o cumprimento de sentença
, ao argumento que
não se trata de arresto genérico, mas de constrição sobre crédito certo que a agravada está prestes a
levantar.
Afirma que
o arquivamento provisório do cumprimento de sentença não impede a penhora no rosto dos autos
e, que
a medida
tem
natureza meramente acautelatória e registral, sem necessidade de expropriação imediata, servindo apenas para
reservar o crédito e impedir que o valor seja levantado antes da futura compensação.

Requer o provimento do recurso para
determina
r
a penhora definitiva no rosto
do cumprimento de sentença
n.
1000033-74.2020.8.11.0006
até a satisfação do
seu
crédito
(
id.
359697881
).

A tutela recursal
foi indeferida

(id.

360247877
).

A agravada defende
ausência dos requisitos da tutela de urgência e impossibilidade de penhora/arresto em monitória ainda sem título executivo constituído. Afirma

que o crédito do banco é controvertido e sem demonstração concreta de risco de frustração
.
Requer o desprovimento do recurso
(id.
359767410
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos

de

origem
que as partes celebraram cédula de crédito bancário para a aquisição de veículo, no valor de R$ 52.206,60, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 870,11, tendo a ré adimplido apenas dez prestações. Diante do inadimplemento, o banco ajuizou ação de busca e apreensão, inicialmente julgada procedente pelo Juízo de
origem
.

Todavia, em sede recursal, a demanda foi julgada improcedente, com determinação de restituição do automóvel à apelante, ora agravada, ou, na impossibilidade, de conversão da obrigação em perdas e danos, além da incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69. Em decorrência desse julgamento, instaurou-se o cumprimento de sentença

n. 1000033-74.2020.8.11.0006
, no qual houve bloqueio de valores nas contas bancárias do executado, ora agravante
.

Diante desse contexto, o banco ajuizou ação monitória fundada no contrato de alienação fiduciária, cumulada com pedido de tutela de urgência, visando ao arresto dos valores vinculados ao cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não obstante a aparente relevância dos fatos narrados pelo agravante,
verifica-se a
ausência de demonstração suficiente do pressuposto
do
perigo da demora, essencia
l
à concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil.

Quanto a probabilidade do direito, este está
, a
princípio, demonstrado
pela
cédula de crédito bancário
, celebrado entre as partes,
destinada à aquisição de veículo.

Contudo, a agravada pretende discutir a validade de cláusulas contratuais, circunstância que reforça a controvérsia em torno da extensão do crédito invocado.

O
banco não demonstrou
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
visto que
a iminência de levantamento de valores no cumprimento de sentença não configura risco concreto de dano

ou tentativa de frustração do provimento jurisdicional
.

Não basta a
possibilidade de levantamento de valores
, há necessidade de comprovação de comportamento direcionado à subtração de ativos com intuito de inviabilizar a satisfação do crédito discutido
.

No caso,
inexiste prova de esvaziamento patrimonial ou ocultação de bens pel
a agravada
,
que justifique a penhora no rosto dos autos de Cumprimento de sentença, por título ainda não dotado de força executiva
.

Nesse sentido, esta Corte entende que ausente prova de dilapidação patrimonial, a tutela cautelar deve ser indeferida
,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA INITIO LITIS DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD E DE VEÍCULOS EM NOME DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. “PRINTS” DE TELA DE SMARTPHONE NÃO AUTENTICADOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...]

3. Nos termos dos
arts
. 297 e 301 do Código de Processo Civil, medidas de natureza cautelar, como arresto ou sequestro de bens, possuem caráter excepcional e
demandam demonstração concreta de sua necessidade, compatibilidade com o direito invocado e adequação à finalidade de proteção jurisdicional pretendida.

4. N
o presente caso, a agravante instruiu seu pedido com documentos unilaterais — como capturas de tela (“prints”) extraídas de aparelho celular, boletim de ocorrência e notas fiscais —, sem qualquer autenticação formal ou certificação digital quanto aos “prints” de mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp, tampouco demonstração de cadeia de custódia, conforme exigido pelos
arts
. 411 e 422 do Código de Processo Civil para conferência de validade e confiabilidade às provas digitais apresentadas.

5. Tais elementos, além de não terem sido submetidos ao contraditório, não possuem força probatória suficiente para justificar medida de urgência initio litis, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca do alegado erro operacional na transferência bancária ou da suposta má-fé da parte agravada.

6. A ausência de documentação robusta compromete a configuração da probabilidade do direito exigida pelo art. 300
do CPC, sobretudo considerando que a agravante reconhece manter relação comercial preexistente com a agravada, o que enfraquece a alegação de equívoco unilateral na operação financeira.
[..]

8. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não restou demonstrada situação concreta que evidenciasse urgência na concessão da medida. A mera alegação de que a agravada possuía conta bancária com saldo negativo, por meio de “prints” de tela de smartphone não autenticados, não comprova risco atual de dilapidação patrimonial, tampouco a ineficácia futura do provimento jurisdicional. [...]

(
TJMT,
N.U 1020426-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)
.

Portanto, não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se
a manutenção da
decisão
de indeferimento d
o pedido de penhora no rosto dos autos.

Diante

do

exposto,

NEGO

PROVIMENTO

ao

Agravo

de

instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026